Tribunal: STF
Processo: ARE 1536659
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 15, p. 3):



    “EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1-De acordo com recentes julgados do STJ, a ausência de descrição concreta, com elementos objetivos, pautada apenas em atitude suspeita não autoriza busca pessoal, por falta de elementos justificadores da ação policial. 2 – O ingresso forçado na residência, sem determinação judicial, só será válido se amparado em justa causa, ou seja, se houver elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a suspeita de crime em curso, o que não ficou demonstrado, violando direito constitucionalmente assegurado. 3 – Sem provas lícitas da materialidade do crime, a manutenção absolvição é medida impositiva (art. 386, inc. II e V do CPP). Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que os agentes estatais estavam amparados em circunstâncias que denotam fundadas razões de que dentro do imóvel ocorria situação de flagrante de crime permanente, “notadamente em razão da prévia apreensão de porção da droga em poder do agente em busca pessoal realizada, seguida de, posterior, autorização da proprietária para ingresso no imóvel” (eDOC 19, p. 4).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidida pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente